Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL E RELATIVA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “1. A ação de execução de título extrajudicial foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, de ofício, determinou a redistribuição dos autos para um dos Juízos das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local do pagamento constante do referido título (art. 53, III, d, do CPC). 2. De acordo com o art. 781, inciso I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Os foros são concorrentes e, via de regra, o credor poder escolher em qual ajuizar a ação. Na hipótese, a demanda foi ajuizada no foro de domicílio do devedor, em conformidade com o dispositivo acima, de modo que não há motivo hábil para o declínio de competência, especialmente de ofício.” (Acórdão 1915235, 0724547-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF.

­